Tribunal: TJDFT
Processo: 0720699-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0720699-33.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: R E COMERCIO DE ALIMENTOS BRASILIA LTDA DESPACHO Consoante certidão de ID. Num. 37583086, não foi possível intimar o agravado da decisão prolatada, uma vez que a referida parte não é conhecida no endereço, apesar do êxito em citá-lo no processo originário (ID. Num. 31265973 - Pág. 12, do processo n. 0033863-50.2015.8.07.0001). Diante de tal situação, assim preceitua o art. 274, parágrafo único, do CPC: Art. 274. Não dispondo a lei de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou chefe de secretaria. Parágrafo único. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço. (Grifos nossos). Também segundo os princípios da lealdade, cooperação e da boa-fé objetiva, as partes têm a obrigação de manterem atualizados seus endereços nos processos, sob pena de validade da comunicação, com o devido fluxo do prazo. Assim, indefiro o pedido da parte agravante de ID. Num. 37937889 para citar o requerido por hora certa e considero validamente intimada a parte agravada pelos motivos expostos, devendo transcorrer o prazo para a apresentação de contrarrazões da data constante da certidão de ID. Num. 37583086. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 15:16:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora